Tribunal: TJDFT
Processo: 0028687-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028687-05.2016.8.07.0018 APELANTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o que constou dos ids 21415875 e 22126124/22126125 acerca da falta de fixação da tese de repercussão geral e a posterior publicação do acórdão do RE 598677/RS, manifestem-se as partes, na forma do CPC 933. Em seguida, retornem os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator